Tribunal: TJMT
Processo: 1012700-08.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012700-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), MATEUS SILVA DE SOUZA - CPF: 890.072.711-72 (PACIENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 014.551.201-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS NO AMBIENTE DOMÉSTICO PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública e para garantir a integridade física e psicológica da vítima, a revelar presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.

A simples probabilidade
de o
paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

6.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Tatiane Pereira Santana em favor de
Mateus Silva de Souza
, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de maio de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1001450-40.2023.8.11.0044
, pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesões corporais no ambiente doméstico praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos
arts
. 147,
caput
, e 129, § 13, do Código Penal, e art. 12,
caput
,
da Lei n. 10.826/06, culminando na
instauração da

A
ção
P
enal n. 1001494-59.2023.8.11.0044.

Sustenta a impetrante
que
o decreto prisional do paciente é injusto, desproporcional e desprovido de fundamentação idônea, eis que ele é primário, tem endereço certo, ocupação lícita e boa conduta conforme declarações que juntou nesta impetração, destacando que a prisão preventiva deve ser adotada como a
u
ltima

ratio
, mormente considerando que os crimes imputados
ao
favorecido
não são apenados com o regime fechado, ferindo o princípio da homogeneidade.

Afirma que o paciente e a vítima conviveram em união estável por 5 (cinco) anos; e, que no dia dos fatos
a vítima chegou
em casa por volta das 3h, indo direto para o quarto do casal, momento em que se iniciou uma calorosa discussão, esclarecendo que
ela
partiu para cima dele “
que por sua vez, a segurou e a colocou para fora de casa, nesse instante a suposta vítima chamou a polícia.
”

Aduz que desde a morte do irmão da vítima “
essa mudou completamente, tanto que essa alega que seu irmão foi morto por membros de facção criminosa e por causa disso sempre demonstrou grande medo tendo inclusive pedido ao paciente para que esse comprasse uma arma para ela deixar em casa tamanho era seu pavor, o paciente atendeu de pronto o pedido de sua convivente com o único objetivo de ma
n
ter sua família segura, pois o paciente realiza vários trabalhos em fazendas o que torna necessário se ausentar de sua casa por vários dias, fatos esses fornecidos a autoridade policial de maneira minuciosa pelo paciente em seu interrogatório.
”

Assevera que o paciente não oferece qualquer risco à ordem pública ou à vítima acrescentando que ela já não reside mais no mesmo endereço daquele, nem próximo, assim como também inexiste situação de vulnerabilidade da ofendida, razão pela qual entende que a prisão preventiva do favorecido configura inaceitável antecipação de pena, destacando, ainda, que
“
existem várias medidas cautelares diversas da prisão que seriam suficientes
.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, para que
fosse
imediatamente restabelecida a sua liberdade com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal, caso seja necessário. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
170766697
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
171131187
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
173534690
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de negativa de autoria, ao argumento de que não há indícios de autoria
nos crimes relacionados à violência doméstica
, uma vez que
“
no dia dos fatos a vítima chegou em casa por volta das 3h, indo direto para o quarto do casal, momento em que se iniciou uma calorosa discussão, esclarecendo que a ofendida partiu para cima dele
”,
sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das aludidas condutas criminosas não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática
,
nos seguintes termos:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no
s
delito
s imputados
à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

Por outra vertente, no que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, da instrução processual e integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em preventiva do paciente, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...]

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal bem como resguardar a integridade física e psicológica da vítima, vez que, conforme se extrai dos autos, o increpado exerce temor sobre a vítima mediante ameaças de morte. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do increpado. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e
cautelar o meio social, a instrução processual bem como resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. (...) Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, a instrução processual bem como põe em risco a integridade física e psicológica da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal e artigo 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso [...]

Resta, pois, evidenciado, que a prisão preventiva do paciente está embasada na gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado por ele que teria agredido a vítima com enforcamento e murros na região da boca; bem como teria utilizado uma arma de fogo para supostamente reforçar suas ameaças de morte.

Registre-se, por importante,
que o sobrinho e a filha da vítima, ambos adultos e residentes na casa do casal, afirmaram que as ameaças e agressões, por parte do paciente em desfavor da vítima, são recorrentes. Acrescentaram, ainda,
os dois
declarantes
,

que o
favorecido
é alcoólatra e, de fato, possui uma arma de fogo, segundo se infere dos termos de declarações constantes
nos autos do
Inquérito Policial n.
1001494-59.2023.8.11.0044.

Outrossim, a gravidade das lesões narradas anteriormente,
ficaram
evidentes com as fotografias da vítima juntadas no citado inquérito policial (
IDs
n.
117942998
), nas quais é possível ver escoriações próxima
s
da boca e no pescoço, cujas regiões foram supostamente mais atingidas pelas agressões do paciente.

Além do mais, a vítima decidiu requerer medidas protetivas e
representar o paciente criminalmente, segundo se depreende do termo que foi acostado ao citado inquérito policial (ID
117942997
), demonstrando, assim, a gravidade da situação vivida pela ofendida.

Soma-se a isso, o fato
de o
paciente responder à
A
ção
P
enal
n
. 0001749-44.2017.8.11.0044, na Comarca de Paranatinga/MT, também por lesão corporal no âmbito da violência doméstica em relação a outra vítima, o que corrobora a evidência de um histórico de agressões perpetradas pelo favorecido.

Sendo a
ssim, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos,
o
Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:
"[a] periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 696.157/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado
em 19.10.2021,
DJe
de 25.10.2021).

Destaque-se, ainda, acerca do tema, o Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID assim redigido:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Logo, diante da periculosidade do paciente e da necessidade de preservar a integridade física da vítima, a garantia da ordem pública se demonstra fundamento suficiente para manter a prisão preventiva do paciente.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Além disso, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal– estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada
quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso destes autos, a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente demonstra a sua periculosidade, de modo que é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto acima identificadas revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

A despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, embora a impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mateus Silva de Souza
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023